Tribunal: TCU
Processo: 033.360/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18355/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), a partir de auditoria promovida pelo Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus), em desfavor de Licínio Brites Carmona e Alexandre Oliveira Cantuária, como então coordenadores distritais de saúde indígena no Estado do Maranhão, além de José Manoel Cardozo, como então fiscal do contrato, e da San Marino Locação de Veículos e Transportes Ltda., com o seu representante legal (Dácio Maria da Lacerda), diante do indícios de irregularidade na execução do Contrato n.o 10/2013 celebrado pelo Distrito Sanitário Especial Indígena no Estado do Maranhão (DSEI-MA) para a prestação dos serviços de locação de veículos e de motoristas sob o valor original de R$ 20.173.680,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o prazo de 24 meses; Considerando que, após a diligência junto ao DSEI-MA, a Secex-TCE anotou que a apuração do suposto dano ao erário para a subsequente citação dos responsáveis envolveria a avaliação do eventual sobrepreço ou superfaturamento no âmbito do Contrato n.o 10/2013, tendo identificado, ainda, que esse ajuste teria decorrido da adesão à Ata de Registro de Preços (ARP) resultante do Pregão Presencial SRP n.o 7/2013 conduzido pelo Distrito Sanitário Especial Indígena no Estado da Bahia (DSEI-BA); Considerando, contudo, que a Secex-TCE assinalou que, por força de determinação proferida pelo Acórdão 2044/2017-TCU-Plenário , foi autuado o processo de tomada de contas especial sob o TC Processo 027.951/2017-0 com vistas a apurar o suposto dano ao erário decorrente dos indícios de irregularidade em pagamentos no bojo do Contrato n.o 13/2013 celebrado pelo DSEI-BA a partir da aludida ARP resultante do Pregão Presencial SRP n.o 7/2013 e, dessa forma, tenderia a ser definido o critério para a análise da compatibilidade dos preços contratados com os preços de mercado a ser utilizado como parâmetro em todos os demais processos sobre os contratos firmados a partir da mesma ARP; Considerando que, após a análise do feito, a Secex-TCE assinalou a eventual repercussão do julgamento da referida tomada de contas especial sobre este feito, tendo consignado o parecer do auditor federal à Peça 11, com a anuência dos dirigentes (Peças 12 e 13), no sentido do sobrestamento deste feito até o deslinde do TC Processo 027.951/2017-0 sob a relatoria do Ministro Augusto Nardes, sem prejuízo de consignar, ainda, a existência de outros dois processos também em sobrestamento (TC Processo 005.343/2019-4 e TC Processo 006.838/2019-7 ) pelos mesmos fundamentos; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da Secex-TCE a estas razões de decidir, promovendo o sobrestamento do presente feito até o deslinde do TC Processo 027.951/2017-0 , sem prejuízo do envio da adicional comunicação ao Ministro-Relator Augusto Nardes sobre a conexão entre os aludidos processos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 10, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e no art. 201, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em promover o sobrestamento do presente processo até o Tribunal decidir conclusivamente sobre o mérito do TC Processo 027.951/2017-0 , sem prejuízo, entretanto, de determinar que a unidade técnica submeta este atual processo ao presente Ministro-Relator após o transcurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias sem o superveniente deslinde do referido TC Processo 027.951/2017-0 , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, e prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 033.360/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC Processo 028.038/2020-7 . 1.2. Responsáveis: Alexandre Oliveira Cantuária (CPF XXX.806.986-XX), Dácio Maria de Lacerda (CPF XXX.262.301-XX), José Manoel Cardozo (CPF XXX.161.533-XX), Licínio Brites Carmona (CPF XXX.853.601-XX) e San Marino Locação de Veículos e Transportes Ltda. (CNPJ 26.995.290/0001-44). 1.3. Órgão: Distrito Sanitário Especial Indígena no Estado do Maranhão (DSEI-MA). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou ainda. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providências: 1.8.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministro-Relator do TC Processo 027.951/2017-0 , informando-o sobre a necessidade de célere julgamento de mérito para o aludido feito em função do subjacente sobrestamento de outros processos correlatos no âmbito do TCU (TC Processo 005.343/2019-4 e TC Processo 006.838/2019-7 , além do presente TC- Processo 033.360/2019-7 ); e 1.8.2. encaminhar o presente processo à Secex-TCE para o prosseguimento do feito após o término do suscitado sobrestamento do feito, devendo atentar, ainda, para a necessidade de a unidade técnica submeter este atual processo ao presente Ministro-Relator após o transcurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias sem o superveniente deslinde do referido TC Processo 027.951/2017-0 .